Tribunal: TJDFT
Processo: 0735184-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735184-98.2023.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO MARTINS NOGUEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. RÉU EM LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRO PROCESSO. CULPABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Viável se faz a majoração da pena-base ante à negativação da circunstância judicial referente à culpabilidade quando o réu comete crime após encontrar-se em liberdade provisória quanto a fatos tratados em outro processo, tendo em vista um maior grau de reprovabilidade na conduta. 2. Incabível a aplicação da redutora relativa ao tráfico privilegiado, previsto no §4o do artigo 33 da Lei de Drogas, quando o réu possui passagens pela VIJ por atos infracionais graves análogos a crime de roubo circunstanciado, a denotar sua dedicação às atividades criminosas. 3. Sendo a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis ao réu e não sendo caracterizada a reincidência, aliado à condenação em pena superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito), viável que o regime inicial de cumprimento seja o semiaberto, em conformidade ao art. 33, § 2o, alínea "b", e § 3o, do Código Penal. 4. Recurso conhecido e provido em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, sustentando que a valoração negativa da culpabilidade, em razão da liberdade provisória, deve receber a mesma interpretação utilizada para desconsiderar inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena. Aduz que o grau de reprovabilidade da conduta foi inerente ao tipo penal, uma vez que não excedeu os limites necessários à configuração do injusto culpável, sem qualquer especificidade que a tornasse mais reprovável; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, asseverando que não há falar em habitualidade delitiva com base em registros de passagem pela Vara de Infância e Juventude, uma vez que estas sequer possuem o caráter de ação penal, não configurando, por consequência, antecedentes penais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de vigência aos artigos 59 do Código Penal e 33, § 4o, da Lei 11.343/06, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ocorre que a pena-base foi majorada, no ponto, em razão do crime ter ocorrido quando o apelante se encontrava em liberdade provisória quanto a fatos tratados nos autos do processo no 0709057-08.2023.8.07.0007, sendo certo que tal conduta demonstra um maior grau de reprovabilidade [...] De fato, da atenta análise da Certidão de Passagem de id 60410398, além das anotações referentes a infrações equiparadas a lesão corporal, vias de fato e dano, que geraram remissões por juízo da infância e juventude, observam-se duas anotações, com julgamento de procedência, pelo cometimento de ato infracional equivalente ao crime de roubo, vislumbrando-se, assim, a dedicação no cometimento de atividades criminosas [...] Revela-se incabível, dessa forma, o reconhecimento da redutora relativa ao tráfico privilegiado, tendo em vista sua habitualidade criminosa, atentando-se, ainda, conforme bem destacado pela r. sentença, que, em relação aos fatos tratados nos presentes autos, o réu foi visto em atitude típica de tráfico de drogas com ao menos outros quatro usuários, para além do usuário abordado, a corroborar a conclusão de que se dedica às atividades criminosas, de maneira habitual” (Id 60943441). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o apelo especial não comporta seguimento no tocante ao indicado malferimento ao artigo 59 do Código Penal, porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a prática de novo delito durante a liberdade provisória justifica a valoração negativa da culpabilidade, conforme precedentes do STJ” (HC n. 878.723/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 29/10/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.128.560/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 23/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016